Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710034-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MAX COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO - EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, em que contende com MAX COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO - EIRELI, que rejeitou impugnação do devedor e converteu em penhora as quantias depositadas nos autos em garantia. Nas razões recursais, alega o agravante não ser executável parte da sentença que estabeleceu que o valor da condenação deveria ser “atualizado pelo INPC desde o efetivo desembolso da verba pelo autor”, uma vez que não existiu “efetivo desembolso”, pois a verba em questão é oriunda de um acordo judicial entre a agravada e o locador do equipamento utilizado para sua atividade econômica. Defende a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, diante do prejuízo decorrente do prosseguimento da ação, com a prática de atos expropriatórios e levantamento dos valores depositados a título de garantia de juízo e outros que porventura venham a ser penhorados. Defende que caberia à autora, à época em que proferida a sentença, ter apontado o equívoco da sentença que, transitada em julgado, somente poderá ser desfeita por ação rescisória. Argumenta que não pode ser criado, a critério do credor, um dia de início de incidência da correção monetária sobre a condenação de, na sentença, foi fixada uma data inexistente. Ao final, querer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformada a decisão julgando-se procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recursal recolhido (ID 34047923). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se, no presente recurso, a data de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação sofrida pela parte agravante, o que tem impacto sobre o valor do cumprimento de sentença já garantido por depósito judicial. O imediato levantamento da quantia depositada em favor o credor acarretará a necessidade de nova execução reversa para devolução do suposto valor excedente, no caso de eventual provimento do recurso e reconhecimento de excesso da execução, o que consubstancia em prática de atos desnecessários e prolongamento da resolução da demanda. Verifica-se, portanto, risco de prejuízo, não só às partes como à máquina pública do Poder Judiciário, se não sobrestado o feito principal. Por todo o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora